Tribunal: TJMT
Processo: 1023110-65.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023110-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), SAMERSOM ERIKE DOS REIS FERREIRA MENDES - CPF: 027.696.831-01 (APELANTE), MARCOS PINHEIRO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.604.791-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO PRÉ-APROVADO, FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. PROVA ESCRITA SEM FORÇA EXECUTIVA. DOCUMENTOS BANCÁRIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, condenando o requerido ao pagamento de valores oriundos de empréstimo pré-aprovado, faturas de cartão de crédito e limite de cheque especial, com base em fichas gráficas, planilhas e extratos bancários.

2. O apelante alega ausência de contratos formais e de prova documental idônea, contestando a validade de extratos e planilhas apresentados.

3. A sentença fundamentou que a documentação apresentada constitui prova escrita suficiente, conforme o art. 700 do CPC, dispensando contrato assinado diante da demonstração clara da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se as fichas gráficas, planilhas e extratos bancários apresentados são documentos hábeis para instruir ação monitória, mesmo sem contratos assinados;

(
ii
) se a ausência de contrato formal e de extratos completos invalida a cobrança;

(
iii
) se há direito à inversão do ônus da prova em razão da aplicação do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ação monitória exige prova escrita sem força executiva, sendo válida a apresentação de fichas gráficas e extratos bancários acompanhados de demonstrativo de débitos (Súmula nº 247/STJ).

6. O STJ reconhece que documentos bancários digitais e extratos de movimentação são suficientes para aparelhar a monitória, mesmo sem contrato assinado.

7. A jurisprudência local confirma a validade de contratações realizadas por meios eletrônicos, bastando a comprovação da disponibilização do crédito e da evolução da dívida
.

8. O apelante não impugnou especificamente os cálculos apresentados, limitando-se a questionar a ausência de contrato.

9.
A
documentação apresentada é suficiente e adequada para demonstrar a relação jurídica e a evolução do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A prova escrita sem força executiva para ação monitória pode ser constituída por fichas gráficas, planilhas e extratos bancários que demonstrem a evolução do débito. 2. É válida a contratação de serviços bancários por meios eletrônicos, desde que comprovada a disponibilização do crédito e a utilização pelo cliente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 700 e 926; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 247; STJ, REsp nº 925.584/SE, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.10.2012; TJMT, Apelação nº 1001059-60.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Samersom

Erike
dos Reis Ferreira Mendes contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação monitória movida pela Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde e rejeitou os embargos monitórios, condenando o requerido ao pagamento de R$ 41.486,09 (quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e nove centavos).

A ação foi ajuizada para cobrança de valores oriundos de empréstimo pré-aprovado, faturas de cartão de crédito e limite de cheque especial, com base em fichas gráficas, planilhas de débitos e extratos bancários.

Em suas razões de apelação, o requerido afirma a ausência de contratos e de documentos idôneos, alegando que as fichas gráficas e planilhas juntadas são produzidas unilateralmente, sem assinatura e sem detalhamento da origem das dívidas. Contesta a validade do extrato apresentado, que inicia com saldo negativo sem indicar a formação da dívida. Reforça que a cobrança referente ao cartão de crédito é indevida, pois não há contrato assinado nem demonstrativo completo da evolução do débito.

Nas contrarrazões, a Cooperativa Sicredi defende a manutenção da sentença, destacando que a Súmula 247 do STJ reconhece como prova
suficiente os extratos bancários acompanhados de planilhas para fins de ação monitória. Afirma que os documentos juntados comprovam a disponibilização dos valores, a utilização dos serviços e a regular evolução da dívida, sendo incabível a alegação de ausência de prova.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

O
recurso de apelação
foi
interposto contra sentença que
rejeitou os embargos monitórios e
julgou procedente ação monitória
, ajuizada
para cobrança de valores oriundos de empréstimo pré-aprovado, faturas de cartão de crédito e limite de cheque especial, com base em fichas gráficas, planilhas de débitos e extratos bancários.

O apelante, em embargos monitórios, sustentou a inépcia da inicial por ausência de contratos formais e prova documental suficiente, defendendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e requerendo a extinção da ação.

A sentença rejeitou os embargos, fundamentando que os documentos apresentados — fichas de abertura de conta, extratos e planilhas de débitos — constituem prova escrita suficiente, conforme o artigo 700 do CPC, que dispensa a apresentação do contrato assinado quando há demonstrativo claro da dívida
, reconhecendo a dívida alegada na inicial
.

A apelante sustenta, em síntese,
a
ausência dos contratos de empréstimo pré-aprovado, do cartão de crédito e do cheque especial, bem como pela falta de comprovação de disponibilização de crédito (extrato bancário), além da ausência de cálculo pormenorizado que demonstrasse a origem e a evolução da dívida mês a mês, desde a sua origem, contendo a metodologia de cálculo e como se deu a incidência dos juros, correção monetária, multa e outros encargos contratuais
.

Todavia, q
uanto à documentação hábil a instruir a ação monitória, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que "
não necessita 'ter sido emitida pelo devedor ou nele constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado

(...)
" (RESP 925584/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2012,
DJe
07/11/2012).

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade d
a prova de
contratações realizadas por meios eletrônicos, conforme se verifica nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO DA EMENDA À INICIAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE CONFIRMAM A DÍVIDA – EXTRATO BANCÁRIO E CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – PROVAS SUFICIENTES DO EMPRÉSTIMO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO - SÚMULA 247 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
“ A
ação monitória, quando utilizada para a cobrança de empréstimo em
conta-corrente
(cheque especial ou crédito rotativo),
deve ser aparelhada com documentos que indiquem, ainda que em juízo inicial, a relação jurídica e a liquidez da obrigação
. Nessa
linha, foi editada a Súmula n. 247/STJ: "O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. (
AgREsp
n. 661.210/DF).

(N.U 0008450-17.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021,
Publicado
no DJE 29/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – (...) CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO – VIA “MOBILE BANK” – CRÉDITO PESSOAL PRÉ-APROVADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – LIMITE – CRÉDITO PESSOAL DISPONIBILIZADO EM CONTA – APRESENTADOS OS EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA(...) 3. A concessão de Crédito Direto ao Consumidor pode decorrer da celebração do negócio jurídico em destaque, eventualmente
efetuada por meio eletrônico (Terminais de Autoatendimento, Rede Especial, por meio da rede mundial de computadores e, finalmente, por intermédio das Centrais de Atendimento)
, mediante a utilização de senha pessoal, o que substitui a assinatura do beneficiário no caso de contratação de “crédito aprovado”. (N.U 1001059-60.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 25/05/2024)

A análise detida do processo revela que a cooperativa autora instruiu adequadamente a inicial com documentação suficiente para demonstrar a existência, origem e evolução do débito.

Quanto ao empréstimo, contratado via canal de autoatendimento, além de sustentar a falta de contrato, alega o apelante que
o documento nominado de “FICHA MATRÍCULA E PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS” (1º grau, Id. 157700011) não aponta quais seriam os possíveis encargos supostamente pactuados, os juros remuneratórios e o que seria devido na inadimplência.

Todavia, o autor
apresent
ou
a proposta de admissão e de abertura de conta de depósito e adesão a produtos e serviços, assinada pel
o
apelante (ID 265631480)
, e

a
ficha gráfica
de contratação de empréstimo pré-aprovado
C20833358-0

contém todos
os dados
da operação
,
realizada
pel
o
associad
o
em
03/09/2022
, no valor de R$
20.000,00
, em
24
parcelas
, vinculado à conta n. 21329-3, de titularidade do apelado
. Veja-se, no ID 266749784:

Na planilha referente ao empréstimo (ID
266749785
), o autor
especific
ou
de forma detalhada o valor da dívida e todos os índices, juros e taxas utilizadas
, que também constam no documento acima,
para realização do cálculo e demonstração da sua evolução.

A

ocorrência dos débitos relativos ao
Cartão de Crédito nº
5225********8113
veio comprovada pelas faturas acostadas aos
IDs

266749788
a
266751251

e
o
cálculo do
s
débitos (ID
266749787
)
.

Quanto ao débito decorrente da utilização de limite de cheque especial, o apelado juntou extrato o analítico da utilização do limite (ID
266749786
), também vinculado à conta corrente do agravante (n.
21329-3
) com referência aos cheques compensados e devolvidos e os juros e encargos incidentes.

Em sua inicial, a Cooperativa postulou pela
concessão da quebra do sigilo bancário d
o
requerid
o
,
para
possibilit
ar
a juntada dos extratos bancários,
que
comprova
riam
a liberação do crédito na conta do requerido
.

O pedido foi indeferido na sentença, que julgou antecipadamente a lide e registrou os seguintes fundamentos:
“
Quanto ao pedido de concessão da quebra de sigilo bancários, resta prejudicado, pois consta aportado nos autos a ficha gráfica de id.
157700012 e
as faturas de
id.s
id.157700030
à
157700030.
Mais, pois
verifica-se que no termo de adesão de abertura de contas consta devidamente assinado pelo requerido de id. 157700011. Portanto, rejeito tal arguição
”
.

Com efeito, a
jurisprudência contemporânea, atenta à realidade das transações bancárias eletrônicas, tem flexibilizado a exigência d
e
contrato
s
origina
is
, desde que existam outros elementos que demonstrem de forma inequívoca a relação jurídica e a evolução do débito, como ocorre no caso em análise.

Relevante notar que a apelante
,
além de não negar a contratação do empréstimo, utilização do cartão de crédito e
do limite de
cheque especial
,
não apresentou qualquer elemento que indi
casse
incorreção nos cálculos apresentados pela cooperativa, limitando-se a argumentar sobre a necessidade do contrato original
e ausência de
extratos bancários que revelam a disponibilização e utilização dos recursos, eventuais abatimentos, encargos e taxas cobradas
, sem demonstrar, efetivamente, qualquer prejuízo a sua defesa.

Quanto à pretendida aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, cumpre destacar que, independentemente da incidência ou não do CDC ao caso concreto, não há que se falar
em
ausência de
prova escrita
. A documentação apresentada pela cooperativa é robusta e suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes, bem como a origem e evolução do débito, com clara indicação das taxas e encargos aplicados.

Importante ressaltar que a apelante, após ser devidamente citada,
apresentou embargos com a única finalidade de
extinguir a ação monitória, sem resolução do mérito
por ausência de documentos essenciais.
Mesmo tendo oportunidade para impugnar os valores cobrados
, com base nos dados apresentados pela apelada,
ou
apresentar seus próprios extratos bancários para ilidir as

provas do autor da ação, limitou-se a alegar a insuficiência da documentação.

E, como bem destacado na sentença recorrida,
a ação monitória exige apenas

prova escrit
a de
dívida sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700, e seguintes do Código de Processo Civil, qual está demonstrada através dos documentos acostados nos autos na inicial. Evidente se o autor possuísse todos os contratos a ação seria de execução forçada, na Monitória, necessário se faz comprovação de qualquer documento da dívida e que houve disponibilização do valor cobrado ao requerido. No caso, o requerido assinou a proposta de adesão de abertura de conta corrente de n°21329-3 de id. 157700011 e id. 123255607,resultante da cobrança apontada na inicial, que se vê no id n. 157700015 e id. 157700016 a 157700014, documento idôneo para aparelhar a ação monitória onde há necessidade de comprovar uma dívida escrita, por qualquer meio.

Portanto, não merece qualquer reparo o posicionamento do Juízo Singular, que analisou corretamente
os requisitos legais para reconhecimento da dívida pretendida na inicial
.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025